Tribunal: TJBA
Processo: 8000538-32.2019.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000538-32.2019.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUÇUCA

Advogado(s)
:
MARINA REIS GANDA, ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS

APELADO: PRISCILA NASCIMENTO ALVES

Advogado(s)
:
BRUNA PRATA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. INOBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 183 DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE URUÇUCA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E GRATIFICAÇÃO NATALINA REFERENTE AO PERÍODO LABORADO. CONTROVÉRSIA FÁTICO-JURÍDICA ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO ESTABELECIDO ENTRE OS LITIGANTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, I, DO CPC. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000538-32.2019.8.05.0269
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE URUÇUCA e como apelada PRISCILA NASCIMENTO ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em cassar a sentença, de ofício, e julgar prejudicado o recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, em de 2021.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator

Procurador(a) de Justiça